Tribunal: STF
Processo: RE 263279
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI
DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL A QUO E QUE CONSTITUI
FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS.
IMPRESCINDIBILIDADE.
1.      É imprescindível para o conhecimento e julgamento do
extraordinário a ciência da motivação do precedente invocado, salvo
se a sua ausência é o fundamento do recurso.
2.      Se o acórdão recorrido apenas se reporta à fundamentação de
precedente da Corte de origem, que declarou a inconstitucionalidade
de preceito legal, não se conhece do recurso extraordinário se o
recorrente não opôs embargos de declaração nem fez prova do inteiro
teor daquela decisão. Precedentes.
Agravo regimental não provido.